Tribunal: TJSP
Processo: 1000040-32.2017.8.26.0660
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. CONTRATO BANCÁRIO COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NULIDADE DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DA GARANTIA. COMPETÊNCIA PREFERENCIAL DE UMA DAS CÂMARAS DA 2a SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO (11a A 24a, 37a E 38a CÂMARAS), NOS MOLDES DO DISPOSTO NO ARTIGO 5o, INCISOS II.4 E II.11, DA RESOLUÇÃO N. 623/2013 DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Constata-se da

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. CONTRATO BANCÁRIO COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NULIDADE DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DA GARANTIA. COMPETÊNCIA PREFERENCIAL DE UMA DAS CÂMARAS DA 2a SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO (11a A 24a, 37a E 38a CÂMARAS), NOS MOLDES DO DISPOSTO NO ARTIGO 5o, INCISOS II.4 E II.11, DA RESOLUÇÃO N. 623/2013 DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Constata-se da petição inicial, que não se discute a alienação fiduciária em garantia propriamente dita, mas sim, o próprio negócio jurídico entabulado e que se cinge à validade ou não do contrato bancário firmado e/ou serviço bancário, não se discutindo a garantia instituída por pacto adjeto de alienação fiduciária.
2. Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos para redistribuição ao órgão competente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000673169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000040-32.2017.8.26.0660, da Comarca de Viradouro, em que é apelante JOSE
ROBERTO LUCARELLI (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados B V FINANCEIRA
S/A CRÉDITO, FINANCIMENTO E INVESTIMENTO, REGINALDO NOVAES,
MARIANGELA DE ALMEIDA FERLA e GE CAR AUTOMÓVEIS MARIANGELA
DE ALMEIDA FERLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
em julgamento estendido, não conheceram do recurso e determinaram sejam os autos
redistribuídos para uma das Câmaras integrantes da Seção de Direito Privado II desta C.
Corte., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES,
vencedor, FLAVIO ABRAMOVICI, vencido, ARTUR MARQUES (Presidente),
GILSON DELGADO MIRANDA, MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 24 de agosto de 2020.
ARTUR MARQUES
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000040-32.2017.8.26.0660 – Digital
Apelante: JOSÉ ROBERTO LUCARELLI
Apelado:
BV
FINANCEIRA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS E OUTROS
Comarca: VIRADOURO - VARA ÚNICA
Magistrado: PEDRO HENRIQUE ANTUNES MOTTA GOMES
Processo de origem: 1031207-64.2017.8.26.0564
VOTO no 49277
COMPETÊNCIA RECURSAL. CONTRATO BANCÁRIO
COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NULIDADE
DO
CONTRATO.
INEXISTÊNCIA
DE
DISCUSSÃO
ACERCA
DA
GARANTIA.
COMPETÊNCIA
PREFERENCIAL DE UMA DAS CÂMARAS DA 2a
SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO (11a A 24a, 37a E 38a
CÂMARAS), NOS MOLDES DO DISPOSTO NO ARTIGO
5o, INCISOS II.4 E II.11, DA RESOLUÇÃO N. 623/2013 DO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Constata-se da petição inicial, que não se discute a alienação
fiduciária em garantia propriamente dita, mas sim, o próprio
negócio jurídico entabulado e que se cinge à validade ou não
do contrato bancário firmado e/ou serviço bancário, não se
discutindo a garantia instituída por pacto adjeto de alienação
fiduciária.
2. Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos
autos para redistribuição ao órgão competente.
1. Adota-se o relatório do Em. Relator Sorteado já
encartado aos autos a fls. 284. Contudo, diverge-se da solução atribuída ao
recurso, para dele não se conhecer.
Analisado o pedido inicial, objeto da ação principal,
constata-se que, na verdade, a causa a embasar a petição inicial trata-se de
divergência comercial existente entre o autor, lojista de automóveis e
instituição financeira, na qual não se discute a garantia de alienação fiduciária,
mas nega-se o próprio negócio jurídico e postula-se a declaração de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inexistência. Como relatado pela r. sentença, “JOSÉ ROBERTO LUCARELLI
ajuizou ação em face de B.V. FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO, REGINALDO NOVAES e GE CAR AUTOMÓVEIS -
MARIANGELA DE ALMEIDA FERLA, alegando, em síntese, que contratou
empréstimo com o Banco Panamericano, em 28/06/2016, para o fim de
possibilitar a aquisição de veículo pertencente aos corréus Mariângela e
Reginaldo (Fiat Uno placas ETY 2561); que no dia seguinte o corréu procurou
pelo autor e entregou um outro contrato de financiamento (fls.33/34),
sendo informado que o contrato liberado em primeiro lugar seria o que
valeria; que começou a receber ligações da BV Financeira sobre cobrança de
financiamento de um veículo Gol; que foi realizado um financiamento no
nome do requerente indevidamente; Requereu a condenação dos réus ao
pagamento de indenização por danos morais e materiais no valor de
R$20.000,00. Pleiteou a concessão de tutela de urgência.”
Constata-se, portanto, da petição inicial, que não se discute a alienação
fiduciária em garantia propriamente dita, mas sim, o próprio negócio jurídico
entabulado e que se cinge à validade ou não do contrato bancário firmado e/ou
serviço bancário, não se discutindo a garantia instituída por pacto adjeto de
alienação fiduciária.
Como decorrência do artigo 5o, incisos II.4 e II.11, da
Resolução n. 623/2013 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça: compete à
Segunda Subseção, composta pelas 11a a 24a Câmaras, e pelas 37a e 38a
Câmaras, julgar preferencialmente as “ações relativas a contratos
bancários, nominados ou inominados” e as “ações fundadas em contrato
de cartão de crédito e prestação de serviços bancários”.
O Grupo Especial da Seção de Direito Privado deste
egrégio Tribunal de Justiça orienta que, se “a lide principal não está inserida
dentre aquelas passíveis de discussão nas denominadas 'ações e execuções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
oriundas de contrato de alienação fiduciária em que se discuta garantia' e
que são da competência da Seção de Direito Privado III (da 25a à 36a
Câmaras), simplesmente porque não se discute, 'in casu', a alienação
fiduciária dada em garantia do contrato”, então “a competência é mesmo da
Seção de Direito Privado II” (TJSP, Conflito de Competência n.
0057392-39.2016.8.26.0000, Grupo Especial da Seção do Direito Privado, j.
13-12-2016, rel. Des. Paulo Ayrosa).
São precedentes do Grupo Especial da Seção de Direito
Privado desta C. Corte, neste sentido:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Ação de obrigação de fazer c.c
indenização por danos morais. Contrato de financiamento garantido
por alienação fiduciária. Quitação. Baixa de gravame. Ausência de
discussão da garantia. Demanda atinente à matéria de competência
da Segunda Subseção da Seção de Direito Privado (16a Câmara).
Precedentes deste C. Grupo Especial. Inteligência do artigo 5o, II.4,
da Resolução no 623/2013, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Conflito dirimido e julgado para reconhecer a competência da Câmara
suscitante. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
Ação
revisional de contrato de financiamento
Pedido meramente
incidental de suspensão do leilão extrajudicial
Competência
preferencial da Seção de Direito Privado II Inciso II.4 da Resolução
623/2013 TJ/SP Conflito de competência procedente para fixar a
competência da Câmara Suscitada. Conflito de competência no
0048503-28.8.26.0000, Des. J.B. Franco de Godoi, j. em 26.01.2019)
Conflito de Competência
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
"Ação de
obrigação de fazer cumulada com inexigibilidade de débito e danos
morais" Inexistência de discussão acerca da garantia fiduciária
Observada a determinação do item II.4, da Resolução 623/2013 deste
Tribunal de Justiça
Conflito procedente. (TJSP; Conflito de
competência cível 0029305-05.2018.8.26.0000; Relator (a): José
Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção do
Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 27/08/2018; Data de Registro: 27/08/2018) "CONFLITO
DE COMPETÊNCIA Ação de reparação de danos morais Autor
que pretende o reconhecimento da quitação do contrato de
financiamento bancário Pedido de baixa do gravame e liberação do
veículo que somente poderá ser analisado com o acolhimento do
pedido principal Contrato bancário - Competência preferencial de
uma das Câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado Art. 5o,
II, item 'II.4' da Resolução 623/2013 TJ/SP Conflito de competência
procedente para fixar a competência da Câmara Suscitada." (TJSP;
Conflito de competência cível 0017199-45.2017.8.26.0000; Relator
(a): J. B. Franco de Godoi; Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção
do Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 5a Vara Cível; Data
do Julgamento: 27/04/2017; Data de Registro: 27/04/2017 -
destacado) Conflito de competência entre as 18a e 25a Câmaras de
Direito Privado - Pretensão de revisão de contrato de abertura de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crédito veículos, com alienação fiduciária em garantia - Litígio que não
alcança a garantia - Por se tratar de discussão substancialmente
centrada na higidez ou não de cláusulas do contrato bancário, a
competência para o julgamento é de uma das Câmaras que compõem
a Segunda Subseção de Direito Privado, nos termos item II.4, do art.
5o, da Resolução 623/2013 - Conflito dirimido e julgado procedente,
fixando a competência da Câmara suscitada . (TJ/SP. Grupo Especial
da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Conflito de Competência no 0022364-73.2017.8.26.0000, rel. Des.
GRAVA BRAZIL, j. em 13 de junho de 2017, destacado). 1
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA APELAÇÃO CÍVEL
COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL COM PACTO ACESSÓRIO
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
DE
BEM
IMÓVEL

AÇÃO
REVISIONAL E DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM
REPARAÇÃO DE DANOS. Apelação interposta em ação revisional de
cláusulas de financiamento bancário. Processo distribuído livremente
à Egrégia 14a Câmara de Direito Privado, integrante da Subseção de
Direito Privado II deste Tribunal de Justiça. Declínio da competência
para uma das Câmaras integrantes da Subseção de Direito Privado
III, ao fundamento de que o caso versa sobre discussão pertinente à
garantia fiduciária. Processo redistribuído à Colenda 27a Câmara de
Direito Privado, a qual suscitou o presente conflito, sob o argumento
de que a pretensão principal se refere ao negócio principal (mútuo
bancário), não ao pacto adjeto de alienação fiduciária. Causa de pedir
e pedido versando sobre o negócio jurídico principal, com reflexos
apenas ao negócio jurídico dependente. Competência preferencial da
14a Câmara suscitada, com fulcro no artigo 5o, item II.4, da Resolução
623/2013. Conflito de competência procedente, reconhecendo-se a
competência da 14a Colenda Câmara suscitada para processar e
julgar o recurso de apelação pendente de julgamento. 2
Dessa forma, a competência recursal para o caso em
testilha é de uma das Câmaras integrantes da Seção de Direito Privado II.
Nesse mesmo sentido, precedente desta C. Turma Julgadora:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Mútuo bancário garantido por alienação
fiduciária. Demanda envolvendo baixa de gravame. Ausência de
discussão a respeito dA garantia. Competência preferencial de uma
das Câmaras da 2a Subseção de Direito Privado (11a a 24a, 37a e 38a
Câmaras), nos moldes do disposto no artigo 5o, incisos II.4 e II.11, da
Resolução n. 623/2013 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça.
Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos
1 (TJSP; Conflito de competência cível 0050255-98.2019.8.26.0000; Relator (a): Costa Netto; Órgão
Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado; Foro de Catanduva - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 15/01/2020; Data de Registro: 15/01/2020)
2 (TJSP; Conflito de competência cível 0048976-77.2019.8.26.0000; Relator (a): Marcondes D'Angelo;
Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado; Foro de Mococa - 1a Vara; Data do
Julgamento: 21/01/2020; Data de Registro: 21/01/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para redistribuição ao órgão competente. 3
2. Ante o exposto, não conheço do recurso e determino
sejam os autos redistribuídos para uma das Câmaras integrantes da Seção de
Direito Privado II desta C. Corte.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Relator Designado
3 (TJSP; Apelação Cível 1003658-47.2019.8.26.0358; Relator (a): Gilson Delgado Miranda; Órgão
Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Mirassol - 3a Vara; Data do Julgamento: 11/06/2020;
Data de Registro: 11/06/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: José Roberto Lucarelli
Apelados: BV Financeira S/A. Crédito, Financiamento e Investimento e outros
DECLARAÇÃO DE VOTO No 26196
Respeitado o entendimento da douta maioria, dela ouso divergir,
nos seguintes termos:
Tratando-se de contrato em que alegada a invalidade da avença e
pleiteada indenização por dano moral, cabível o conhecimento do recurso por esta
Câmara..
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
12296E70
7
7
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
12500719
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000040-32.2017.8.26.0660 e o código de confirmação da tabela acima.